Tribunal: STF
Processo: HC 199197
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital/PB, ao receber a denúncia – processo-crime nº 0007543-25.2010.815.2002 –, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 9 porções de cocaína (8,86 quilos). Reportando-se a dados obtidos mediante interceptação telefônica, destacou ser o paciente responsável pela remessa da substância, a partir de Ji-Paraná/RO. Concluiu indispensável resguardar a ordem pública.
    Em 29 de julho de 2010, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional em relação ao paciente, observado o artigo 366 do Código de Processo Penal. Em 17 de novembro de 2016, ante informação de estar preso em Ji-Paraná por outro fato, foi expedido mandado de prisão. 
    Em 11 de julho de 2019, afastou a custódia, assentando excesso de prazo, no que perdurava por quase 3 anos, sem que encerrada a instrução.
    Em 14 de maio de 2020, condenou-o a 16 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e 1.633 dias-multa. Determinou a custódia preventiva, visando a garantia da ordem pública. Referiu-se à reincidência específica, em razão da existência de 3 condenações definitivas.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 642.672/PB. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato que resultou na prisão preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Afirma violado o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal. Aludindo ao prévio afastamento da custódia, considerado excesso de prazo, salienta inexistir motivo superveniente a justificar nova imposição da medida. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta, em 24 de março de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou formalizada, pela defesa, apelação.
    2. O Juízo, ao negar o direito de recorrer em liberdade, considerada a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, assentou a periculosidade. Ao fazê-lo, destacou comprovada a reincidência específica. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator